Tribunal: TJPA
Processo: 0006411-50.2018.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006411-50.2018.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIS HENRIQUE SANTOS BALTAZAR, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, §4º, II, do CP). Confissão extrajudicial corroborada por prova testemunhal. Reforma da sentença absolutória para condenação. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Luis Henrique Santos Baltazar da acusação de furto qualificado (art. 155, §4º, inciso II, do CP). A denúncia descreve que o réu, valendo-se da posição de confiança como conferente de carga, subtraiu quatro celulares da empresa onde trabalhava e os revendeu a terceiros.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão é verificar se o conjunto probatório, composto pela confissão extrajudicial corroborada por provas testemunhais, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de furto qualificado pelo abuso de confiança.

III. Razões de decidir

3. A confissão extrajudicial do réu, ainda que retratada em juízo, foi corroborada por depoimentos testemunhais e registros de apreensão dos aparelhos subtraídos, demonstrando a autoria e materialidade do delito.

4. A negativa de autoria apresentada em juízo encontra-se dissociada do conjunto probatório. A jurisprudência admite a utilização de confissões extrajudiciais, desde que respaldadas por provas colhidas em contraditório, o que se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para condenar o réu pelo crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do CP), fixando-se a pena nos termos da fundamentação.

Tese de julgamento
: “1. A confissão extrajudicial pode fundamentar a condenação, quando corroborada por prova colhida em juízo, mesmo que retratada posteriormente. 2. O furto qualificado pelo abuso de confiança se configura quando o agente, valendo-se da posição de confiança, subtrai bens de propriedade da empresa onde atua.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, II; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos nove dias do mês de dezembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que
absolveu o réu LUIS HENRIQUE SANTOS BALTAZAR da prática do crime capitulado no art. 155, §4º, inciso II do CPB
.

Narra a
denúncia:

“(...) Consta no Inquérito Policial que no dia 18 de julho de 2017, o indiciado LUIZ HENRIQUE SANTOS BALTAZAR, subtraiu para si, com abuso de confiança, 04 (quatro) aparelhos celulares das marcas Apple e Motorola, modelos Iphone 7, Iphone SE e MotoZ Play, da Empresa FEDEX Brasil Transporte e Logística S/A, localizada na Rodovia BR- 316, KM 07, Terminal de Cargas de Belém, CEP 67105-970, Centro, Ananindeua-PA, fato relatado dia 04 de agosto de 2017, através do BO nº 00349/2017.100061-4.

Por ocasião dos fatos, o Indiciado no exercício de sua função, agindo com abuso de confiança, subtraiu da empresa FEDEX, quatro aparelhos celulares das marcas Apple e Motora, modelos Iphone 7, Iphone SE e MotoZ Play, da Empresa FEDEX Brasil Transporte e Logística S/A.

Ato contínuo, o Senhor Edgar Luis Pessoa Gavinho, na condição de agente patrimonial da Empresa FEDEX, relatou que no dia 18 de julho de 2017, funcionários da empresa FEDEX ao realizarem a entrega de um volume do Cliente Tim para o destinatário Big Ben, sobre a nota fiscal nº 98541, constataram que faltava um aparelho celular Iphone7, 32G, Apple preto, IMΕΙ 355314087563165/3553320088602925 e na entrega para o cliente TIM/Batista Campos em Belém, foi constatado a falta de mais três aparelhos celulares sendo um da marca Motorola MotoZ 2Play ouro IMEI 355644081548618 e dois Iphones SE 64G Ouro rosa IMEI 359225072146491/359225072214729.

Ante os fatos ocorridos, o agente patrimonial da Empresa Fedex compareceu a DRCO e relatou a ocorrência.

Instante que uma equipe da polícia passou a diligenciar com o intuito de localizar os aparelhos subtraídos. Na ocasião os investigadores conseguiram lograr êxito localizando dois aparelhos, estes já haviam sido comprados por terceiros de boa-fé.

Em depoimento, Sinval Nobre da Silva, um dos compradores, confirmou ter adquirido um aparelho do Indiciado e sua esposa Erislane Oliveira de Mesquita, que desconhecia a origem ilícita do aparelho, tendo efetuado a compra pelo valor de R$ 1.200,00 mil e duzentos reais) e já não estava mais na posse deste, uma vez que já havia vendido para outra pessoa.

Na delegacia o Indiciado confessou espontaneamente, na presença de seu advogado, a autoria do delito.

Durante as diligências, foram recuperados dois aparelhos, um da marca Apple Modelo Iphone 7 Black, 32GB, IMEI 355314087563135 e um Apple modelo Iphone Se ouro rosa, 64GB, IMEI 359225072214729, conforme fls. 18/19 do IPL, sendo estes entregues ao Senhor Edgar Luiz Pessoa Gavinho, conforme fl. 20 do IPL. (...)”

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso II
,
do CPB
, alegando restar suficientemente provada a materialidade dose autoria do delito, ante os contundentes depoimentos das testemunhas obtidos em Juízo, que não deixam dúvidas acerca do crime de furto qualificado.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com as provas constantes dos autos, as quais se revelam insuficientes para a configuração do crime de furto qualificado.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

O
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso II
,
do CPB
, alegando restar suficientemente provada a materialidade dose autoria do delito, ante os contundentes depoimentos das testemunhas obtidos em Juízo, que não deixam dúvidas acerca do crime de furto qualificado.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos Autos de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 20585464 - Pág. 33-34) e pelas declarações testemunhais em sede judicial, aliadas à confissão do réu em sede policial.

O apelado, em Juízo, negou a autoria do delito, afirmando que:
“que não tem filhos menores e nunca foi preso ou processado; que trabalhava na empresa no aeroporto; que tirava todos os materiais da companhia aérea Gol e no final do dia o carro passava e coletava para a empresa; que esses materiais eram todos agendados para a entrega; que nunca subtraiu nenhum objeto da empresa; que não tem conhecimento de quem poderia ter furtado; que tirava da companhia, mandava para a empresa e a empresa que saía para a entrega; que várias pessoas manipulavam as mercadorias; que conferia os materiais e mandava para a empresa.”

Não obstante, em sede policial, na presença de seu advogado, o réu confessou o crime em tela, detalhando pormenorizadamente o delito que cometeu (ID 20585464 - Pág. 9):

“(...) QUE, trabalha há quase 05 (cinco) anos na empresa, tendo iniciado no cargo de operador de cargas, e atualmente trabalha como conferente de carga; QUE, exerce as suas atividades no aeroporto, mais especificamente no pátio de cargas da Gol Log; QUE, a sua função é fazer a conferência dos volumes que chegam por avião; QUE, o interrogado verifica, através de um documento chamado AWB, a quantidade de volumes que chegaram e confere se está igual ao que consta na AWB; QUE, para fazer a conferência, o interrogado precisa abrir as sacas de ráfia para verificar a quantidade de volumes; QUE, uma vez feita a verificação, as sacas de ráfia são fechadas com uma fita adesiva da FEDEX e encaminhadas para o depósito da empresa para posterior entrega clientes; QUE, perguntado ao interrogado a respeito do aparelho celular da marca Apple, modelo Iphone 7 black, de imei 355314087563165, o qual foi furtado antes de ser entregue ao cliente, e posteriormente recuperado por esta especializada? Confessou ter furtado o aparelho celular no final do mês de julho, não sabendo precisar a data; QUE, afirma ter agido sozinho, e que retirou o aparelho celular no momento em que abriu a saca de ráfia para fazer a conferência dos volumes; QUE, assume ter praticado o furto no próprio local onde é recebida a carga; QUE, declina ter praticado o crime por motivos financeiros, para custear o tratamento médico de seu neto que estava tendo vômito, febre e diarreia; QUE, após ter furtado o celular, vendeu o aparelho para um colega seu chamado MÁRCIO, o qual comprou o celular pelo valor de R$2.500,00, sendo que o pagamento foi parcelado, com uma entrada de R$1.000,00 e mais 03 (três) parcelas de R$500,00; QUE, afirma estar muito arrependido de ter praticado o furto, e que agiu assim somente porque precisava de dinheiro para comprar remédios para o seu neto; QUE, essa foi a primeira e única vez que furtou um aparelho celular da empresa; QUE, em relação aos outros aparelhos celulares que também foram desviados, afirma que não teve nenhum envolvimento nesses outros casos. (...)”

Ainda em sede policial, alguns dias depois da primeira confissão, o réu prestou novas declarações, dessa vez, confessando o roubo dos outros três aparelhos (ID 20585464 - Pág. 13):

“(...) QUE, ratifica o inteiro teor do depoimento prestado ao Dr. Cleyton Fernando Paixão de Sousa Costa, Delegado de Polícia Civil, Titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Cargas - DRFRC na data de 11/08/2017; QUE, aduz ainda que além de ter furtado um aparelho IPHONE 7 BLACK como afirmara em seu depoimento, confessa neste momento também ter furtado na mesma ocasião outros dois aparelhos IPHONE SE, e outro aparelho celular de marca MOTOROLA modelo MOTO Z; QUE, afirma ter negociado pessoalmente o IPHONE BLACK com o nacional que conhece por MÁRCIO BRITO, sendo este empresário do ramo de camarão, sendo que sua empresa está localizada na Rua Fortaleza, bairro Águas Lindas, Belém/PA, pela quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); QUE, afirma interrogado que MÁRCIO logo aceitou comprar o referido aparelho dando em garantia o valor de R$1.000,00 (um mil reais), e o restante parcelou em três vezes no valor de R$500,00 (quinhentos reais), entregando o objeto logo de imediato; QUE, MÁRCIO não se importou em perguntar ao interrogado sobre a origem do referido objeto assim como sobre a nota fiscal do aparelho; QUE, os outros dois IPHONE SE e o aparelho celular de marca MOTOROLA modelo MOTO Z, entregou-os à sua esposa ERISLANE OLIVEIRA DE MESQUITA, com o intuito da mesma passar adiante; QUE, afirma apenas ter dito à sua esposa que tais aparelhos eram de um amigo e que este queria que o interrogado os vendesse; QUE, afirma que sua esposa não questionou qualquer informação prestada pelo interrogado; QUE, se recorda que pediu para sua esposa vender os IPHONE SE pela quantia de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) cada; QUE, não se recorda o valor que estipulou para a venda do aparelho MOTOROLA MOTO Z; QUE, neste momento é dada a palavra ao advogado que fez consignar a seguinte pergunta: perguntado ao depoente se confirma ter induzido sua esposa a erro quando entregou os aparelhos celulares sem lhe informar a real origem dos mesmos? Respondeu positivamente. (...)”

Gize-se que sua esposa, também na polícia, confirmou suas declarações, declinando o nome as características das pessoas para quem vendeu os aparelhos celulares (ID 20585464 - Pág. 25).

Ao se compulsar os autos, verifica-se que este depoimento se coaduna perfeitamente com as declarações testemunhais colhidas em juízo, conforme se vê abaixo.

A testemunha Sinval Nobre da Silva declarou:
“O negócio que eu fiz, no caso, foi com a esposa dele. Eu acredito que seja ela. Não conheço ele. Eu comprei o aparelho com ela, mas ele diretamente eu não conheço. Eu comprei na época pela OLX, pelo valor atrativo. Conversando com a esposa dele, ela disse que o aparelho era original, lacrado e tudo mais. Eu acabei comprando o aparelho. Quando perguntado se reconhece que a foto contida nas Fls. 15, se é a pessoa de quem comprou o aparelho, a nacional Erislane? Respondeu que sim, é ela mesmo. Quando perguntado se foi falado sobre a origem do aparelho celular? Respondeu que não, ela não conversou nada comigo sobre isso. (...)”

A testemunha Elias Ribeiro dos Santos declarou:
“Registraram a ocorrência sobre isso. No momento eles levaram todas as documentações, aquelas que contém os Imeis dos aparelhos. A gente começou a entrar em contato com as operadoras por ofício e elas mandam os dados cadastrais para a gente. Começamos a averiguar. Identificamos quem estava portando os aparelhos, entramos em contato, uns por telefone e outros nós fomos diretamente no endereço constante nos dados cadastrais. Eles disseram que compraram por um cidadão, por Facebook, por OLX, e nos passaram os números (...) a gente iria entrar em contato com os possíveis vendedores. Através disso também conseguimos os dados cadastrais e chegamos nas pessoas, na esposa dele (réu) e nele. Quando perguntado se chegaram a recuperar algum aparelho celular? Respondeu que sim. (...)”

Estes depoimentos, ao contrário do alegado pelo apelado, não deixam dúvidas quanto à prática do delito de furto qualificado pelo apelado, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles.

A negativa de autoria sustentada em sede judicial, esta sim, encontra-se totalmente dissociada das demais provas amealhadas ao processo. É uma versão totalmente inverossímil, frágil logo à primeira análise, incapaz de convencer acerca de sua veracidade.

Desta feita, embora não ratificado em juízo, a confissão extrajudicial não pode ser desconsiderada, afastando a posterior retratação, uma vez que a prova inquisitorial foi utilizada em conjunto com outras produzidas em juízo, de maneira que o conjunto probatório reunido no bojo do processo demonstrou, de forma inequívoca, ser do apelado a autoria do crime em comento.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. RETRATAÇÃO DE CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. VALOR QUE PERSISTE. RECONHECIMENTO DE PESSOA CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas produzidas em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa. II - No caso vertente, consoante se depreende dos excertos acima transcritos, o acórdão recorrido concluiu que a condenação do recorrente pelo delito de roubo não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, havendo menção expressa aos depoimentos prestados em juízo pelas vítimas e pelos policiais, além das imagens captadas por câmeras de segurança que registraram a ação criminosa, bem como as características do veículo, elementos que respaldaram a prolação de um decreto condenatório. III - Em relação à confissão cabe destacar que a "retratação de confissão extrajudicial, do corréu, em Juízo, por si só, não tem o condão de retirar o valor de seus depoimentos extrajudiciais, notadamente se estes são compatíveis com depoimentos testemunhais, colhidos à luz do contraditório" (AgRg no AREsp n. 277.963/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 7/5/2013). IV - Na hipótese, o reconhecimento de pessoa se mostrou pouco relevante para a solução do caso, na medida em que havia outras provas da autoria delitiva. O acórdão atacado está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, além de que é inviável o reexame de fatos e provas para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da autoria do delito. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.282.356/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024.)

Assim sendo,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau e do
Parquet
, tem-se que
a autoria do delito de furto qualificado pelo abuso de confiança é extreme de dúvidas
, não se configurando apenas em meros indícios, frágeis a embasar uma condenação.

Por conseguinte, hei por bem reformar a sentença guerreada, para
CONDENAR o réu LUIS HENRIQUE SANTOS BALTAZAR como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no art. 155, §4º, inciso II do CPB
.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu foi normal à espécie
, não ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são inerentes ao tipo penal.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, entendo desfavoráveis, pois o réu, após cometer o furto, ainda repassou a
res furtiva
à sua esposa, com o intuito de fazê-la vender os telefones via internet, por um preço muito abaixo do mercado, ludibriando-a, dizendo que eram de um amigo que havia pedido para que ele vendesse os aparelhos.

As
consequências do crime
não desbordam daquelas ínsitas ao tipo penal em comento.

O
comportamento da vítima
é circunstância prejudicada, visto se tratar do Estado. Ademais, a súmula nº 18/TJPA diz que
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão, com o pagamento de 53 (cinquenta e três) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Presente a atenuante da confissão espontânea – eis que a confissão extrajudicial do réu, embora retratada em Juízo, foi utilizada em sua condenação – reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fazendo-a alcançar o patamar
de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, com o pagamento de 44 (quarenta e quatro) dias-multa
,
quantum
este que torno
definitivo
, ante a ausência de quaisquer causas de aumento e/ou diminuição.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CPB,
cabível a substituição da pena de reclusão por duas penas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu LUIS HENRIQUE SANTOS BALTAZAR pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso II do CPB, fixando-lhe a respectiva sanção, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 02 de dezembro de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/12/2024